Tribunal: TJMT
Processo: 1015576-22.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015576-22.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZANGELA RICARTE FONSECA BALLIN - CPF: 058.616.201-13 (RECORRENTE), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (ADVOGADO), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO), BRENDO BALLIN - CPF: 050.872.401-51 (RECORRENTE), LUCINEIA BERGAMIM - CPF: 903.653.211-68 (RECORRIDO), JOEL DE FREITAS - CPF: 122.012.218-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1015576-22.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
ROZANGELA RICARTE FONSECA BALLIN e BRENDO BALLIN

Recorrido
:
LUCINEIA BERGAMIM

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

DANO MATERIAL.
PEDIDO FORMULADO DEPOIS DE APRESENTADA A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO TARDIO.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

SIMPLES
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
etc.
Trata
-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL
promovida

por
ROZANGELA RICARTE FONSECA e BRENDO BALLIN
em

face
de LUCINEIA BERGAMIM.
Alegam

os

Autores
que
adquiriram
da MCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA o
imóvel

descrito

na

inicial
.
Afirmam
que
posteriormente
à
aquisição

venderam
o
imóvel
para a
requerida

por
R$ 33.000,00,
cujo

pagamento

já

foi

efetuado
e a
Ré

já

tomou
posse do
bem
.

Assevera
,
porém
, que a
Requerida

ainda

não

transferiu
o
imóvel
para
si

perante
a
Imobiliária
e
deixou
de
pagar
R$ 498
,55
de
IPTU ́s
do
referido

imóvel
(Id. 94749424).
Postulam

os

Autores

seja
a
Requerida

condenada

na

obrigação de fazer a transferência do i móvel

perante
a
Imobiliária
e
indenização

por

danos

morais

por

conta
do
atraso
no
pagamento
de IPTU do
bem

imóvel
.
Foi

deferida
a
tutela

provisória

postulada
(Id. 108297933).

A
Reclamada
,
por

sua

vez
,
compareceu

espontaneamente

aos
autos e
apresentou

conte
stação
.

Requereu

seja

marcada

dia
e hora para
transferência do imóvel e postulou pela improcedência do pedido de danos

morais
(Id. 124183761).
É o
relato
do
necessário
.
De
início
,
destaco
que
os

Autores
,
após

a

apresentação
de
impugnação
à
contestação
,
for
mularam

pedido
para que a
parte

requerida

pague

parcelas

em

atraso
que
teriam

levado

seus

nomes
a
protesto
(Id. 151807568).

Indefiro
o
referido

pedido
,
pois

isso

implicaria

na

ampliação
do
objeto
do
processo

em

epígrafe
. Para
admitir

tal

pedido
,
haveria
a
necessidade
de
dilação

probatória
e de
abertura
de vista à
parte

requerida
, para que se
manifestasse
a
respeito
, e,
portanto
, a
tramitação
do
feito
se
prolongaria

ainda

mais
no tempo, o que
contraria

os

princípios

norteadores
dos
Juizados

Especiais
,
em
esp
ecial o da
celeridade
.
Registro
que
o

indeferimento
do
pleito

contido
no Id. 151807568
não
impede que
os

autores

promovam
nova
ação

em
face do
réu

objetivando
o
recebimento
de
valores

pendentes

referente

ao

negócio

jurídico
que
firmaram
com a
demandada
.
A
venda
do
imóvel
para a
parte

requerida

está

provada

pelo

contrato

juntado
no Id. 94749436,
e
também
a
reclamada

não

negou

a

aquisição
,
sendo
,
portanto
,
incontroversa

tal

questão
.
Assim
,
tendo
a
requerida

adquirido
o
imóvel
,
ressaí

daí

sua

obrigação
de
tr
ansferi
-lo para o
seu

nome
.

Quanto

ao

pedido
de
indenização

por

danos

morais
,
este

não
é
cabível

pois
a
situação

experimentada

pelos

autores

não

tem
o
condão
de
expô-los
a
dor
,
vexame
,
sofrimento

ou

constrangimento

anormais
,
tratando
-se,
em

verdade
, de
hip
ótese
de
mero

aborrecimento

ou

dissabor

oriundo
de
inadimplemento

contratual
.
Nesse

sentido
: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL.

DANO MORAL.
MERO ABORRECIMENTO.
INDENIZAÇÃO.

INDEVIDA.
É
cediço
que para a
configuração
do
dever
de
i
ndenizar

há
que se
ter

como

inequivocamente

provado
e
comprovado
pela
parte

ofendida
as
seguintes

condições
: o
dano
, a culpa
ou

dolo
e o
nexo
causal. O
dano
moral
pressupõe

a

ofensa

anormal

aos

direitos
da
personalidade
.
Aborrecimentos
e
chateações

não

con
figuram

dano
de
cunho
moral,
sendo

indevido
o
pagamento
de
indenização
a
tal

título

decorrente
de
tais

fatos
. (TJ-MG - AC: 10000210706388001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de
Julgamento
: 11/05/2021,
Câmaras

Cíveis
/ 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 19/05/2021). (...) 3. "A
jurisprudência

desta
Corte
entende
que,
quando
a
situação

experimentada

não

tem o condão de expor a parte a dor
,
vexame
,
sofrimento

ou

constrangimento

perante

terceiros
,
não

há

falar

em

dano
moral,
uma

vez
que se
trata
de
mero

ab
orrecimento

ou

dissabor
,
mormente

quando
a
falha

na

prestação
de
serviços
,
embora

tenha

acarretado

aborrecimentos
,
não

gerou

maiores

danos

ao

recorrente
,
como

ocorreu

na

presente

hipótese
" (
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel.
Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TUR
MA,
julgado

em
02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019). 4.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ -
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de
Julgamento
: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
23/06/2022).
Diante
do
exposto
,
ratifico
a
tut
ela

provisória

concedida
(Id. 108297933) e
julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
determinar
que a
parte

reclamada

promova
a
transferência
para o
seu

nome
do
imóvel

objeto
do
contrato

juntado
no Id. 94749436
perante
a
IMOBILIÁRIA MCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Em

consequência
, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com
fundamento
no art. 487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas
e
honorários
(art. 54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95).
Tran
sitada

em

julgado
,
certifique
-se e
intimem
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.

Thiago Borges
Mesquita
de Lima Juiz
Leigo

Sentença

Vistos
.
Uma
vez
que
o

projeto
sob
oculis

em

face da causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo
Juiz
Leigo
no regular
exercício
do
seu
mister, sob
orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
,
merec
e

a

aprovação

deste

juiz

togado
.
Isto

posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como

parte

integrante

indissociável

deste

decisum
para que
surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei 9099/95 e
artigo
8º, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

Estadual
n. 270/07.
Sinop
, (data
registrada
no
sistema
).
(
assinado

digitalmente
)
Cássio

Luís

Furim
Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em
breve
resumo
,
sustentou
que
sofreu

dano
s
materia
l
,

decorrente
dos
gastos
para
retirada
de
protesto
no valor de R$ 1.306,65, e moral,
em

razão
da
não

transferência
do
imóvel
.

Requereu
a
reforma
da
sentença
para que as
referidas

indenizações

sejam

concedidas
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimad
a
(ID 219994721/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Dano
material.
Os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
No
presente

ca
so
,
não

havendo

prova
cabal do
dano
material
sofrido

na

modalidade
de
perdas

emergentes
,
somado

ainda

ao

fato
de que
tal pleito
foi

formulado

tardiamente
,
ou seja,

depois
de
apresentada

a

impugnação
à
contestação
, é
indevida

a

indenização

p
retendida a esse título
.
O

juízo
singular
bem

pontuou
que "
os

Autores
,
após

a

apresentação
de
impugnação
à
contestação
,
formularam

pedido
para que a
parte

requerida

pague

parcelas

em

atraso
que
teriam

levado

seus

nomes
a
protesto
(Id. 151807568)
",
no entanto, isso

"
implicaria

na

ampliação
do
objeto
do
processo

em

epígrafe
. Para
admitir

tal

pedido
,
haveria
a
necessidade
de
dilação

probatória
e de
abertura
de vista à
parte

requerida
, para que se
mani
festasse
a
respeito
, e,
portanto
, a
tramitação
do
feito
se
prolongaria

ainda

mais
no tempo, o que
contraria

os

princípios

norteadores
dos
Juizados

Especiais
,
em
especial o da
celeridade
".
Ademais
,
importa

destacar
que "
o
indeferimento
do
pleito

contido
no
Id. 151807568
não
impede que
os

autores

promovam
nova
ação

em
face do
réu

objetivando
o
recebimento
de
valores

pendentes

referente

ao

negócio

jurídico
que
firmaram
com a
demandada
".

5.
Dano
moral.
O
simples

descumprimento

contratual
,
embora

caracterize

con
duta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral.
Jurisprudência consolidada do c. STJ (
AgInt
no
REsp
: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2020). No cas
o concreto, não foi apresentada pelas partes reclamantes
nenhuma situação excepcional
a que tenham s
ido
submetid
as
em razão da não transferência do imóvel ou do não pagamento dos débitos de IPTU. Ainda, embora as referidas partes tenham alegado que tiveram se
us nomes levados a protesto em razão
do
"
não pagamento das parcelas
" pela parte reclamada, inexiste qualquer elemento de prova neste sentido. O juízo a quo fundamentou corretamente que, em relação à indenização moral pleiteada, "
não é cabível
pois
a situ
ação experimentada pelos autores não tem o condão de expô-los a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento anormais, tratando-se, em verdade, de hipótese de mero aborrecimento ou dissabor oriundo de inadimplemento contratual
", devendo a referida conclusão
ser mantida. Por fim, no que diz respeito ao suposto descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 219994697/
PJe2
), a referida discussão deverá ser remetida para eventual fase de cumprimento de sentença, momento em que será discutida a pos
sível aplicação de penalidades pelo descumprimento
, caso tenha ocorrido
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
pelas

partes

recorrentes
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observ
ado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024